Tribunal: TJES
Processo: 5000971-42.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-42.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (6)
RECORRIDO: NICODEMOS PACHECO GONCALVES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Trata-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em face de Soletrol Indústria e Comércio Ltda, a fim de que a penhora recaia sobre os bens de propriedade dos sócios Luiz Augusto Ferrari Mazzon e Paulo Sérgio Ferrari Mazzon. Nos autos originários, a requerida foi condenada a restituir o valor de de R$1.805,00 e ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais. Todavia, após sua inércia para o pagamento, foram realizados tanto BACENJUD quanto RENAJUD, obtendo-se êxito apenas na localização de veículos automotores (renajud), sob os quais constam inúmeras restrições judiciais.

2. Sentença que acolheu parcialmente o pedido autoral, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica, para determinar a inclusão das pessoas Luiz Augusto Ferrari Mazzon e Paulo Sérgio Ferrari Mazzon ao polo passivo do processo de n.º 0006234-19.2016.8.08.0008

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que não cabe aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não foram exauridas as demais formas de execução.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. O Código de Defesa do Consumidor sem seu artigo 28, §5º, adota a Teoria Menor para a promoção da desconsideração da personalidade jurídica dos fornecedores, ou seja, basta a mera comprovação do estado de insolvência da empresa ou da constatação de que a personalidade jurídica constitui um impedimento ao ressarcimento dos danos ocasionados, dispensando a necessidade de evidenciar fraude ou abuso de direito. De acordo com essa teoria, é o empresário quem deve arcar com os riscos inerentes à atividade empresarial, e não o consumidor. O atual entendimento do STJ é pela aplicação dessa teoria para as relações consumeristas, vejamos a decisão paradigmática da corte:

Responsabilidade civil e Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5º.

- Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum.

- A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).

-
A teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é,
mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.

- A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado,
mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

- Recursos especiais não conhecidos.

(REsp n. 279.273/SP, relator Ministro Ari Pargendler, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2003, DJ de 29/3/2004, p. 230.)

6. No presente caso, é evidente que não foram encontrados bens passíveis de penhora em nome da Pessoa Jurídica, o que resulta em um empecilho para o consumidor receber o que lhe é de direito. Portanto, não há correção a ser feita na decisão objurgada.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)